Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DA GENITORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos menores no percentual de trinta por cento dos rendimentos brutos do genitor e indeferiu alimentos à ex-cônjuge, que alegou vulnerabilidade financeira e dedicação exclusiva ao lar durante o casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge e a adequação do percentual arbitrado em favor dos filhos menores, à luz do binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges exige demonstração da necessidade e da impossibilidade de subsistência imediata após a separação. 4. A dedicação exclusiva ao lar e aos filhos menores, aliada à ausência de inserção no mercado de trabalho e à existência de enfermidade, justificam a concessão de alimentos provisórios à ex-cônjuge. 5. Os alimentos provisórios devem observar a proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante, considerando os descontos compulsórios e encargos assumidos. 6. A fixação de alimentos em patamar excessivo compromete a subsistência do alimentante, sendo prudente a redução do percentual arbitrado em favor dos filhos menores. 7. Os agravos internos são prejudicados diante da cognição exauriente dos agravos de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravos internos prejudicados. Recurso da genitora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0717701-58.2023.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 29.09.2023.